Tribunal: TJBA
Processo: 8025276-13.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025276-13.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDSON SANTOS BARANDI Advogado(s): TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, FABIANO SAMARTIN FERNANDES IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA DECISÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR O VÍCIO APONTADO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em mandado de segurança, em que se pleiteava a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, no percentual de 125% do soldo, nos proventos de inatividade do impetrante. O acórdão embargado, no entanto, determinou equivocadamente a implantação da gratificação no percentual de 60%, divergindo do pedido constante da petição inicial e da fundamentação do voto condutor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no dispositivo do acórdão embargado, passível de correção por meio de Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 1.022 do CPC autoriza a oposição de Embargos de Declaração para corrigir erro material, sendo cabível sua interposição quando houver divergência entre o conteúdo da decisão e o que foi efetivamente decidido. Constatada a existência de erro material relevante no dispositivo do acórdão, ao constar percentual diverso (60%) do efetivamente pleiteado e fundamentado (125%) quanto à implantação da GCET. A correção do vício se impõe para adequar o dispositivo à fundamentação e ao pedido, assegurando coerência lógica e respeito ao princípio da congruência. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração acolhidos. Tese de julgamento: É cabível a oposição de Embargos de Declaração para corrigir erro material consistente em divergência entre o pedido e o dispositivo da decisão. A correção do erro material pode ser realizada de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de alteração no conteúdo decisório. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, III; EC nº 113/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8025276-13.2022.8.05.0000, embargante EDSON SANTOS BARANDI e embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. I